Tribunal: TJSP
Processo: 1501665-79.2024.8.26.0666
Classe: Apelação Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO EM CONCURSO MATERIAL COM AMEAÇA – INFRATOR RECALCITRANTE – CRIME NO AMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS – AUTORIA PROVADA – DOSIMETRIA DA PENA INTEGRALMENTE MANTIDA – IMPOSSIBILIDADE DE SURSIS – RECURSO DESPROVIDO.